Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727696-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE AGRAVADO: HILDA MACIEL REZENDE DE CAMPOS GUIMARAES, ESPÓLIO DE NEY HOSANNAH CAMPOS GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARQUES ATIE ADVOGADOS ASOSCIADOS SOCIEDADE SIMPLES – EPP e MARCOS ANTÔNIO MARQUES ATIE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0732673-69.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narram que firmaram contrato de honorários com garantia real com objetivo de regularização fundiária de um imóvel na propriedade rural denominada Fazenda Mestre D’Armas. Esclarecem que como garantia fora arbitrado 33% (trinta e três por cento) da área do imóvel. Transcorridos quase dez anos de prestação de serviços, obtiveram êxito na demanda, contudo, antes de receber os honorários advocatícios os poderes foram revogados e as unidades começaram a ser vendidas, razão pela qual os agravantes ajuizaram ação de cobrança. Defendem que alienação dos imóveis poderá causar-lhes prejuízos ante a impossibilidade de recebimento dos valores devidos com consequente enriquecimento sem causa dos agravados. Tecem considerações. Requerem a concessão da tutela de urgência para que seja registrada a indisponibilidade de 300 imóveis. No mérito, a confirmação da tutela. Preparo regular conforme documentos id. 13286655. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. As partes firmaram contrato de “Honorários com Garantia Real” (id. 13286620/fl.12) que estabeleceu: CONSIDERANDO o que consta da matrícula 124134 do 3o Cartório de Registro de Imóveis de Brasília, especialmente R.1, onde foi feita a transferência por doação aos contratantes da propriedade rural de 45,06.00ha, definida como área urbana localizada na cidade de Planaltina-DF, com denominada Fazenda Mestre D’Armas. CONSIDERANDO ainda que na área em questão foi instituído Condomínio irregular denominado “Condomínio Mestre D’Armas I” por terceiros; que para sua regularização, urbanização e entrega das unidades aos atuais ocupantes (em forma de acordo ou por meio de ação judicial) se faz necessário a adoção de diversos procedimentos de cunho administrativo e/ou judicial, resolvem as partes firmar o presente instrumento, nos seguintes termos: Cláusula Primeira – O Contratado prestará aos CONTRATANTES serviços de advocacia consultiva e/ou contenciosa, perante toda e qualquer repartição (...) visando alcançar, por acordo ou ordem judicial em ação própria, o recebimento de indenização dos atuais ocupantes, individual ou coletivamente com demarcação, individualização e eventual extinção de condomínio no imóvel (a correr por conta exclusiva dos atuais ocupantes), acompanhando os procedimentos administrativos ou judiciais até final conclusão. (...) Cláusula Segunda – §2o - Desde que implementada a condição estabelecida na parágrafo supra (OBJETO), os CONTRATANTES dão ao CONTRATADO em garantia da obrigação de pagamento dos honorários, de forma irrevogável e irretratável,a proporcionalidade da remuneração no imóvel objeto dos serviços (33% da área, observado o valor mínimo do contratante), tudo na forma do art. 1.419 e ss. do CCB e art. 655 do CPC, ou transferir o bem. Os documentos colacionados especialmente a sentença e acórdão referentes ao processo 2012.01.1.173762-3 demonstram que fora reconhecido o direito de propriedade do imóvel em discussão. Além disso, em março de 2019 os contratantes revogaram os poderes dos agravantes conforme documento id. 13286643/fl. 4 e também existem documentos que comprovam a alienação de alguns imóveis. Apesar do direito de propriedade dos agravados, em respeito ao contrato entabulado entre as partes e ao poder geral de cautela parece razoável a concessão da tutela pretendida enquanto perdurar a discussão sobre o mérito da ação de cobrança a fim de resguardar o direito dos patronos. Em verdade, no caso em análise, a irreversibilidade da medida é inversa, tendo em vista que caso todos os imóveis sejam vendidos, os contratantes se recusem a honrar com honorários advocatícios, a garantia perde sua finalidade. Assim, em observância ao poder geral de cautela, necessária a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PUBLICIDADE E GARANTIA A EVENTUAIS DIREITOS DE TERCEIROS. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese a prescrição ostentar natureza de ordem pública e passível, portanto, de ser alegada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, sua apreciação na via estreita do agravo de instrumento, sobretudo interposto em fase inicial do trâmite processual, obsta o devido exercício da ampla defesa pela parte adversa, especialmente na hipótese em que sequer foi apreciada pelo Juízo a quo. 2. A averbação do ajuizamento de ação judicial na matrícula de imóvel objeto do litígio revela-se regular e se encontra amparada pelo poder geral de cautela, conferindo publicidade ao ato e resguardando eventuais direitos de terceiros. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 890055, 20150020170524AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/8/2015, publicado no DJE: 1/9/2015. Pág.: 130) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão da antecipação da tutela pretendida para obstar a comercialização dos lotes referentes a 33% (trinta e três por cento) da área total do imóvel em discussão. A determinação do quantitativo de imóveis, bem como de registro na matrícula será analisada após a instituição do contraditório. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2019 13:39:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador